Tribunal: STF
Processo: Rcl 47892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos Autos nº 0020378-40.2020.5.04.0292. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Menciona a Lei municipal nº 2.028/1997, a qual institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sapucaia do Sul/RS, com redação dada pela Lei municipal nº 2.371/2001.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    6. Nessa linha, a existência de Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    7. A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa: 
    “1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - EM RAZÃO DA MATÉRIA. O reclamado argui a incompetência para processar e julgar o feito, em razão da matéria. Argumenta em síntese que: relações jurídicas mantidas com a Administração Pública, cujas funções desempenhadas sejam pagas com RPA teriam cunho administrativo não ocorrendo vínculo trabalhista, razão pela qual não se cogita a competência da Justiça do Trabalho. Requer seja declarada a incompetência absoluta desta justiça especializada, remetendo os autos à Justiça Comum, nos termos do art. 267, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Examina-se. Na petição inicial, o reclamante requer: a declaração de vínculo de emprego com o Município reclamado, na função de médico, com o pagamento de verbas rescisórias (aviso prévio indenizado, 13º salário de 2018 e 13º salário, férias proporcionais), multas dos artigos 467 e 477, § 8º, ambos da CLT; FGTS e acréscimo de 40%, justiça gratuita e honorários advocatícios. Na defesa, o reclamado afirma que: a ação se trata de demanda entre Administração Pública e contratado que não se submeteu à prévia aprovação em concurso público, com base em contratos temporários de excepcional interesse público; o STF vem decidindo que a Justiça Comum é competente para o julgamento de demandas entre Administração Pública e contratados que não se submeteram à prévia aprovação em concurso público, com lastro em contratos temporários de excepcional interesse público ou não, pois a relação existente entre os contratados e o Poder Público é de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativa. Consta da sentença (ID. 2700944 - Pág. 1): 1. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. A pretensão do reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114 da Carta Maior. Tendo em vista que a natureza dos serviços prestados pelo reclamante (como médico) e a habitualidade que eles foram prestados; bem como que o próprio reclamado admite que não realizou processo seletivo, conclui-se que a contratação do reclamante não ocorreu nos moldes de uma relação jurídico-administrativa, mas sim de uma relação de emprego, sob regime da CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a orientação da Tese Jurídica prevalecente nº 7, aprovada por este Tribunal: TESE JURÍDICA PREVALECENTE: MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EMERGENCIAL. COMPETÊNCIA. A Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria para o julgamento de demanda envolvendo trabalhador contratado para atender necessidade temporária ou emergencial pela Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, quando o vínculo estabelecido seja o da Consolidação das Leis do Trabalho. FUNDAMENTOS DETERMINANTES: Quando a contratação entre as partes ocorre pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ou mesmo quando este seja o regime previsto para a contratação destinada a atender necessidade temporária ou emergencial, e as pretensões deduzidas na ação sejam tipicamente trabalhistas, a competência para apreciação da demanda que decorre desta relação jurídica é da Justiça do Trabalho, por força do art. 114 da CLT. A situação é distinta daquelas reconhecidas no julgamento da ADIN nº 3.395-6 pelo STF, pois, de acordo com esta decisão, a Justiça do Trabalho não é competente somente quando as partes estabelecem relação jurídico-administrativa, já que a validade desta deve ser examinada apenas pela Justiça Comum Estadual. Portanto, está correta a decisão de origem ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação. Nega-se provimento.”
    8. Como se verifica dos autos, a contratação ocorreu após a Constituição Federal de 1988, sem concurso público, porém, há lei local, publicada em data anterior à contratação, ocorrida em 14.05.2018, estabelecendo regime jurídico único, a indicar a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável.
    9. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho), de modo que decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    10. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0020378-40.2020.5.04.0292).
    11.   Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator